Tribunal: TJDFT
Processo: 0750934-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750934-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: MEL DA SILVA BERNADES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência (n. 0745700-46.2024.8.07.0001), ajuizada por MEL DA SILVA BERNADES. A decisão agravada deferiu a antecipação da tutela para a determinar à requerida que conceda a isenção da taxa de inscrição da autora, por ser pessoa de baixa renda, permitindo que possa fazer a segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS (ID 215509016): “Defiro o benefício da gratuidade de justiça à autora, uma vez que restou suficientemente comprovada sua hipossuficiência. Trata-se de ação de conhecimento com pedido liminar ajuizada por MEL DA SILVA BERNARDES em desfavor da CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, partes qualificadas. Narra a parte autora, em síntese, que teve a isenção da taxa de inscrição indeferida pela requerida no Programa de Avaliação Seriada (PAS) Subprograma 2022 (Triênio 2022/2024), cujo Edital no 18 foi lançado em 13 de agosto de 2024, sob o argumento de que a autora não enviou as guias de recolhimento DARF/INSS devidamente pagas, resultando na ausência de comprovação do pagamento dos tributos referentes aos valores declarados como recebidos na condição de autônoma, compatíveis com a renda bruta informada nos últimos três meses, conforme exigido pelo edital. Assim, requer em caráter liminar, a concessão da isenção da taxa de inscrição, por ser a autora pessoa de baixa renda, podendo assim realizar a segunda etapa do PAS/UnB no dia 08 de dezembro de 2024, até o julgamento da demanda. É o breve relatório. Decido. Como cediço, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é cabível sempre que houver elementos a evidenciar a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda, a medida deve ser reversível. Neste juízo sumário de cognição, tenho que há elementos nos autos dos quais se extrai a probabilidade do direito, notadamente, considerando que o documentos demonstram que a candidata teve a isenção de sua inscrição deferida pela própria requerida na primeira etapa do Programa de Avaliação Seriada - PAS. Destaque-se ainda que a estudante cursou as três séries do ensino médio na rede pública, especificamente no Centro Educacional Stella dos Cherubins Guimarães Trois, conforme se verifica ao ID 215137544, e sua família está inscrita no CadÚnico (ID 215138551). Ademais, constata-se que houve a juntada de documentos pela autora para comprovar sua situação para o deferimento da isenção (ID 215138547), além de haver declaração de autônomo devidamente preenchida ao ID 215138550, conforme exigido pelo edital. Logo, verifico presente a probabilidade do direito reclamado. Lado outro, a urgência da medida, igualmente, vem evidenciada nos autos, na medida em que a demora do feito poderá trazer sério prejuízo à parte requerente, impossibilitando-a de participar do certame. No caso ora em análise, o direito fundamental da adolescente à educação deve prevalecer em detrimento da formalidade prevista no edital, mormente porque a hipossuficiência da autora, com a consequente isenção da taxa de inscrição, já foi reconhecida pela própria requerida na etapa anterior. Nesse sentido observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO EM PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS/UNB. ISENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. ATENDIMENTO ESPECIAL. DIABETES MELLITUS. DEPENDÊNCIA DE BOMBA DE INSULINA. ATENDIMENTO ESPECIAL NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A candidata requereu a isenção pela hipótese prevista nos Decretos Federais 6.593/2008 e 11.016/2022, por ser inscrita no CadÚnico. Com a demonstração de sua hipossuficiência, tem direito à isenção da taxa de inscrição. (...)" (Acórdão no 1873085, 0701157-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no PJe: 14/06/2024.) (Ressalvam-se os grifos) "APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS/UNB. ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. LEI No 12.799/2013. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RENDA PER CAPITA FAMILIAR. ENSINO MÉDIO TOTALMENTE CURSADO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. COMPROVAÇÃO. RAZOABILIDADE. FINS SOCIAIS DA NORMA. EXCESSIVO RIGOR. Comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei no 12.799/2013 para a concessão de isenção da taxa de inscrição no certame de ingresso à instituição federal de ensino superior, mister o reconhecimento da efetivação da inscrição da candidata. A análise dos documentos apresentados por ocasião do pedido de isenção evidencia a data de ingresso e a data de saída da aluna da instituição pública de ensino, concluindo-se pela realização de todos os anos letivos correspondentes ao ensino médio em escola da rede pública. A lei deve ser interpretada de forma sistemática e teleológica, visando atender aos fins sociais da norma, de modo que, eventual rigor excessivo do edital do certame quanto às exigências documentais, esvazia a finalidade da lei, porquanto dificulta, ou até impede, o acesso dos menos favorecidos economicamente ao ensino superior fornecido gratuitamente pelo Estado." (Acórdão no 1123256, 0736911-05.2017.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 18/09/2018.) (Ressalvam-se os grifos) "PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. PRELIMINAR. CONCESSÃO DE PEDIDO NÃO FORMULADO. CEBRASP. SELEÇÃO PARA UNB. PAS. CANDIDATO. INSCRIÇÃO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. EXCLUSÃO. AFASTAMENTO. ACESSO A EDUCAÇÃO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PONDERAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se pretensão voltada à reforma da sentença que reconheceu o direito da demandante em participar do Programa de Avaliação Seriada (PAS) para ingresso na Universidade de Brasília (UNB), a despeito de não realizado o pagamento da inscrição nem requerida a isenção no certame; 2. Decota-se a sentença no ponto em que transcendeu os limites da controvérsia e, inclusive, do pedido formulado, porquanto concedida à demandante isenção não expressamente pleiteada; 3. Excluir a apelada na metade do programa em virtude do descumprimento financeiro contraria dispositivo constitucional que estabelece a efetividade da educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino (art. 208, V, CF); 3.1. A finalidade arrecadatória buscada com o pagamento da taxa de inscrição deve ser afastada para se privilegiar o acesso à educação superior pelos estudantes melhor capacitados, esta sim a finalidade principal da seleção e, a rigor, dos exames vestibulares em geral. 3.2. Embora não se ignore a necessidade arrecadatória para fins de satisfazer as despesas da seleção, deve-se prestigiar o que, de fato, interessa para o certame, e, sem maiores questionamentos, o interesse principal recai sobre a escolha dos melhores estudantes para ingresso na Universidade de Brasília, e não sobre aqueles que realizaram ou não o pagamento da inscrição, tanto é assim que o próprio edital prevê a isenção da taxa. 4. A manutenção da recorrente no certame não constitui revisão de mérito administrativo, senão juízo de legalidade sobre a conduta praticada, no caso, sopesando a previsão editalícia com os ditames de envergadura maior, qual seja, a previsão constitucional de acesso ao ensino superior (art. 208, inc. V). 4.1. Decidir pela exclusão do candidato não constitui análise de mérito administrativo, vale dizer conveniência e oportunidade da Administração, senão aplicação da lei regente do certame, isto é o Edital e, por isso mesmo, está a decisão administrativa sujeita ao controle jurisdicional, no caso, por meio de juízo de superioridade da Lei Maior sobre o ato de natureza regulamentar; 5. O direito da demandante em permanecer no certamente decorre de um juízo de ponderação realizado pelo Poder Judiciário, que privilegia o acesso constitucional à educação, em detrimento das regras do edital do certame relativas ao pagamento da taxa de inscrição. Isso, contudo, não desmerece, por completo, a decisão administrativa pautada em previsão editalícia, a revelar que, embora acolhida a pretensão inicial, a autora deu causa ao ajuizamento da demanda, quando não realizou oportunamente o pagamento da inscrição, e, ante o princípio da causalidade, deve suportar as verbas de sucumbência. 5.1. afasta-se a previsão contida no art. 85 do CPC, quando a parte vencida não deu causa ao ajuizamento da demanda; 6. Recurso conhecido e parcialmente provido;" (Acórdão no 1124678, 0035838-73.2016.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2018, publicado no PJe: 21/09/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Finalmente, ressalta-se que a medida é reversível, sendo certo que, se posteriormente revogada, bastará à requerida pleitear a justa indenização pelos prejuízos causados. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela requerida, com vistas a determinar à requerida que conceda a isenção da taxa de inscrição da autora, por ser pessoa de baixa renda, permitindo que possa fazer a segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS em dezembro de 2024, nos moldes do edital do concurso. No mais, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que o réu, com domicílio eletrônico, deve ser citado e intimado via sistema, bem como representado por advogado, conforme previsão do CPC. Exclua-se eventual anotação no sistema. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Para o réu com domicílio eletrônico, A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Fica o réu advertido de que a ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito à fixação de multa, na forma do artigo 246, § 1o-C, do CPC.” Nesta sede, a parte agravante requer a antecipação da tutela recursal, na forma do inciso I do art. 1.019 do CPC, para suspender a decisão do Juízo a quo, que deferiu o pedido de tutela de urgência da parte autora. No mérito, pede a reforma da decisão agravada a fim de reconhecer que a pretensão da autora fere as regras editalícias previamente estabelecidas, devendo sua eliminação ser mantida. Contextualiza que a agravada não teve o pedido de isenção da taxa de inscrição deferida na segunda etapa do Subprograma 2023 (triênio 2023/2025), tampouco realizou o pagamento da taxa, motivo pelo qual a inscrição não foi efetivada no respectivo programa, nos termos do subitem 3.3.12.8. Argui como questão preliminar a sua ilegitimidade passiva, porquanto é mero executor do certame, e nessa condição, não possui ingerência sobre a edição ou modificação das regras editalícias. Defende, sucessivamente, a existência de litisconsórcio passivo necessário, sendo necessária a inclusão da UnB no polo passivo da demanda. Ainda, sustenta a incompetência do TJDFT para julgar a demanda na hipótese de inclusão da FUB no polo passivo da demanda, cabendo à Justiça Federal o julgamento do feito integrado pela fundação pública federal. No mérito, afirma estarem ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Aduz que a agravada, ao não impugnar o edital de abertura do certame, concordou com as regras estabelecidas para a isenção da taxa de inscrição. Aponta ter a requerente deixado de enviar as cópias das guias de recolhimento DARF/INSS devidamente pagas, ou seja, da comprovação de que o autônomo recolheu tributos referentes aos valores declarados recebidos como autônomo, previstas no subitem 2.13 do Anexo II do edital de abertura. Acrescenta que, em face do resultado provisório de indeferimento da isenção, não foi interposto recurso administrativo. Assevera que, em nenhuma das fases do concurso público, inclusive a isenção da taxa de inscrição, poderá o Judiciário substituir a banca examinadora quando ao mérito administrativo, de modo que a manutenção da decisão recorrida viola o Tema 485 do STF, ausente qualquer teratologia no ato impugnado a justificar a não incidência. Aponta, finalmente, ofensa aos princípios da separação de poderes, da isonomia entre os candidatos e da segurança jurídica (ID 66758802). É o relatório. Decido. O recurso está apto a processamento, pois é tempestivo e está demonstrado o recolhimento do preparo (ID 66758807). Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do Código de Processo Civil, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Inicialmente, cumpre observar que a decisão recorrida somente tratou do pedido de tutela de urgência, o qual foi deferido. Destarte, as preliminares de ilegitimidade passiva, litisconsórcio necessário e incompetência suscitadas no bojo do presente recurso não foram apreciadas na decisão agravada, nem em outra decisão do juízo, o que inviabiliza sua análise, sob pena de caracterizar supressão de instância. Por esta razão, não se conhece desta parte de seu recurso. Acerca do tema, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A alegação de ilegitimidade passiva da banca examinadora do concurso não foi objeto da decisão agravada, o que impede o seu conhecimento, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido liminar. 3. No caso dos autos, está ausente a probabilidade do direito que enseja o deferimento de pedido de tutela provisória de urgência diante da discussão de mérito atinente à subjetividade de critérios de correção de prova discursiva. 4. No tema de repercussão geral n.o 485, o STF fixou a tese de que "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade". 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (07113142720238070000, Relator(a): Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 27/9/2023). -g.n. Cinge-se a controvérsia em verificar se o deferimento da antecipação de tutela pelo juízo a quo ocorreu com observância aos requisitos legais. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Os autos de origem se referem a ação de obrigação de fazer ajuizada pela autora em face do requerido, ora agravante, pretendendo a concessão do pedido de isenção da taxa de inscrição no âmbito do Programa de Avaliação Seriada (PAS), processo seletivo da Universidade de Brasília (2a etapa), por ser pessoa de baixa renda (ID 215137541). Verifica-se que a candidata pleiteou a isenção da taxa de inscrição com fundamento na 3a possibilidade, qual seja, “candidato que comprovar, cumulativamente, ter renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e ter cursado o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola da rede privada, conforme a Lei Federal no 12.799, de 10 de abril de 2013”, mas o pedido foi indeferido "pois não foram enviadas cópias das guias de recolhimento DARF/INSS devidamente pagas, ou seja, da comprovação de que o autônomo recolheu os tributos referentes aos valores declarados recebidos como autônomo, compatíveis com a renda bruta declarada, nos últimos três meses, conforme declaração de autônomo (Anexo II.2), em desacordo com a letra d) do Subitem 2.1.3 do Anexo II Edital no 10 – PAS/UnB – subprograma 2023, de 13 de agosto de 2024” (ID 215286630). Na hipótese, a probabilidade do direito da candidata está evidenciada pela documentação apresentada, que denota I) ter a autora cursado as três séries do ensino médio na rede pública, especificamente no Centro Educacional Stella dos Cherubins Guimarães Trois (ID 215137544); II) estar inscrita sua família no CadÚnico, desde 15/09/2022 e com cadastro atualizado em 21/08/2024, mantida a faixa de renda familiar total entre meio e um salário-mínimo (ID 215138551); III) ter ocorrido juntada de documentos pela autora para comprovar sua situação para o deferimento da isenção (ID 215138547); IV) existência de declaração de autônomo devidamente preenchida por sua genitora, conforme exigido pelo edital (ID 215138550). Ainda, merece especial destaque a homologação de sua inscrição na etapa anterior do certame – PAS 1, demonstrando que preenche os requisitos para a concessão da isenção da taxa de inscrição (ID 215138553). Esta Corte possui jurisprudência no sentido de que, embora haja vinculação da administração pública ao edital, é mister que se realize um juízo de ponderação entre a subsunção irrestrita ao edital e a efetividade do art. 208, V, da CF, com a garantia de acesso dos jovens aos níveis mais elevados de ensino. Nesse sentido, uma vez demonstrada a renda familiar per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio, além de ter cursado a agravada o ensino médio em escola pública, caracteriza excesso de formalismo obstar sua participação no exame em virtude da ausência de “cópias das guias de recolhimento DARF/INSS devidamente pagas, ou seja, da comprovação de que o autônomo recolheu os tributos referentes aos valores declarados recebidos como autônomo”. Na mesma linha de intelecção, precedentes deste TJDFT: “REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À EDUCAÇÃO. SISTEMAS DE COTAS. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS). ENSINO SUPERIOR. INGRESSO. COMPROVAÇÃO DE RENDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DE FAMILIAR (RG/CPF). EXCLUSÃO DO CANDIDATO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. 1. A Constituição Federal garante que a educação é um direito fundamental de todos e dever do Estado e da família, de modo que deve ser promovida e incentivada pela sociedade com o objetivo do pleno desenvolvimento da pessoa e da garantia de acesso aos níveis mais elevados de ensino. 2. Embora haja uma vinculação da administração pública ao edital, é possível que, em determinados casos, prevaleça o direito à educação de adolescente em relação as regras editalícias. 3. É desproporcional e desarrazoada a exclusão de candidato concorrente à vaga reservada ao sistema de contas devido à ausência de cópia do RG e do CPF de membro do familiar. No caso, a renda do grupo familiar igual ou inferior a 1,5 salários mínimos "per capita" já havia sido comprovada no momento da isenção do pagamento da inscrição do certame e a entrega de cópia dos documentos faltantes poderia ser realizada posteriormente sem violar o princípio da isonomia e sem prejudicar o regular andamento da seleção pública. 4. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.” (07477440920228070001, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 20/2/2024). -g.n. “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. IADES. BANCA EXAMINADORA. MERA EXECUTORA. INDEFERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO A CANDIDATO BENEFICIÁRIO DE PROGRAMA SOCIAL DE COMPLEMENTAÇÃO OU SUPLEMENTAÇÃO DE RENDA INSTITUÍDO PELO GDF. LEI N. 4.949/2012. SUPOSTA NÃO APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO ENVIADOS POR E-MAIL COMO ANEXO, CONFORME PREVISÃO DO EDITAL. ARQUIVO EM EXTENSÃO "PDF". AUSÊNCIA DE RECIBO OU PROTOCOLO DE RECEBIMENTO (OU NÃO) DE DOCUMENTOS. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Inexiste litisconsórcio passivo necessário entre o responsável pela realização do certame público e a banca examinadora executora, por ser a Administração Pública impetrada a responsável pela realização do certame público, enquanto o IADES atua sob delegação, uma vez que foi contratado pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (atual Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal -SEPLAD). Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. 2.O Judiciário, ao examinar as questões atinentes à realização dos certames, deve pautar-se pela análise acerca da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. O edital deve ser considerado como a lei do concurso, não cabendo ao Judiciário se imiscuir nessa seara, sob pena de ofensa a outros princípios basilares do ordenamento jurídico, cabendo à Administração o papel de definir os critérios que entender necessários e adequados, desde que não sejam ilegais, para preenchimento dos cargos. 3. Não obstante o edital, que, como dito, é regra básica do concurso, preveja que não serão aferidos os documentos remetidos fora do prazo previsto, não se pode deixar de considerar a ocorrência de circunstâncias alheias à vontade dos candidatos, tal qual como supostamente ocorrido com a impetrante, de acordo com as informações prestadas pelo impetrado. 4. É certo que a organização do concurso e a sistemática criada para a sua realização foram de responsabilidade da Administração, a qual tinha o dever de criar um sistema de entrega de documentos, que garantisse a segurança do procedimento 5. A organizadora do concurso deveria ter adotado procedimento objetivo, em que se pudesse comprovar a entrega de documentos pelos candidatos, fornecendo-lhes recibo ou declaração sobre isto, proporcionando segurança para todas as partes envolvidas. Não tomadas as devidas precauções, eventuais falhas não podem ser imputadas aos candidatos. 6. Não se afigura razoável, portanto, não beneficiar a Impetrante por tal razão, pois se trata de mera irregularidade formal, passível de convalidação. Verifica-se que o indeferimento da isenção é medida desarrazoada e desproporcional, notadamente quando a candidata conseguiu demonstrar de forma inequívoca atendimento ao requisito de ser beneficiária de programa social de complementação ou suplementação de renda instituído pelo GDF, não podendo ser retirado seu direito assistencial pela eventual falha na entrega dos documentos listados pelo Edital 7. Mandado de segurança conhecido. Segurança concedida.” (07366246920228070000, Relator(a): João Luís Fischer Dias, 1a Câmara Cível, publicado no DJE: 24/2/2023). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS-UNB. SUBSISTEMA DE COTAS. CANDIDATO ORIUNDO DE ESCOLA PÚBLICA COM RENDA FAMILIAR INFERIOR A 1,5 SALÁRIO-MÍNIMO, NÃO AUTODECLARADO PRETO, PARDO OU INDÍGENA. AUSÊNCIA DE ENVIO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. ATENDIMENTO SUBSTANCIAL DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO PRESENTE. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. 1. Mesmo em se reconhecendo a vinculação de todos os candidatos ao instrumento convocatório, a compatibilidade de seus critérios com a legislação de regência não prescinde de adequada ponderação da razoabilidade, sob pena de os critérios enunciados em ação afirmativa restarem letra morta em face do apego ao formalismo exacerbado. 2. Assim, verificado pelas declarações apresentadas pela candidata ao Programa de Avaliação Seriada - PAS/UnB que não houve omissão de informações quanto à renda familiar, mas, apenas, lapso no envio de documentos comprobatórios, cuja juntada não foi oportunizada na fase recursal administrativa, mostra-se presente a probabilidade do direito para fins de obtenção da tutela de urgência. 3. Presentes a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano irreparável e risco ao resultado útil do processo risco, para os fins do art. 300, do CPC, a antecipação de tutela pretendida comporta deferimento. 4. Agravo de instrumento provido.” (07106615920228070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, publicado no PJe: 19/7/2022). -g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS/UNB. ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. LEI No 12.799/2013. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RENDA PER CAPITA FAMILIAR. ENSINO MÉDIO TOTALMENTE CURSADO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. COMPROVAÇÃO. RAZOABILIDADE. FINS SOCIAIS DA NORMA. EXCESSIVO RIGOR. Comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei no 12.799/2013 para a concessão de isenção da taxa de inscrição no certame de ingresso à instituição federal de ensino superior, mister o reconhecimento da efetivação da inscrição da candidata. A análise dos documentos apresentados por ocasião do pedido de isenção evidencia a data de ingresso e a data de saída da aluna da instituição pública de ensino, concluindo-se pela realização de todos os anos letivos correspondentes ao ensino médio em escola da rede pública. A lei deve ser interpretada de forma sistemática e teleológica, visando atender aos fins sociais da norma, de modo que, eventual rigor excessivo do edital do certame quanto às exigências documentais, esvazia a finalidade da lei, porquanto dificulta, ou até impede, o acesso dos menos favorecidos economicamente ao ensino superior fornecido gratuitamente pelo Estado.” (07369110520178070001, Relator(a): Esdras Neves, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 18/9/2018.) Além da probabilidade do direito da autora, há perigo de dano irreparável à agravada, que pode ficar sem nota na segunda etapa do processo seletivo, observada a proximidade do exame, cuja aplicação está marcada para o dia 8 de dezembro de 2024. Nesse sentido, atendidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, deve ser mantida a antecipação de tutela concedida na origem. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2024 17:31:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador